Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-97.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE NULIDADES DOS PRINTS DE CELULAR. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DOLO E ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, no contexto dos arts. 5o, III, e 7o, II, ambos da mesma lei citada (descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica), a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, além de 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão mínima legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, mediante termos e condições a serem fixados pelo r. Juízo da Execução Penal. Foi condenado, ainda, ao pagamento à vítima de indenização mínima por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais). A defesa requer: a declaração de nulidade dos prints de celular; a absolvição por ausência de provas e por inexistência de dolo e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) a validade dos prints de celular; (ii) a existência de dolo na conduta; (iii) a robustez do acervo probatório para a condenação; (iv) a pertinência do vetor da conduta social; e (v) a pertinência da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prints de conversas de WhatsApp, juntados ao processo por uma das partes, são válidos como meio de prova e não caracterizam quebra na cadeia de custódia, quando não há indícios de adulteração.
4. Deve ser mantida a sentença condenatória quando o acervo probatório é robusto, ancorado nas declarações da vítima, as quais ostentam especial relevância, corroboradas pela confissão parcial do réu e pela prova documental, afastando, assim, a hipótese de absolvição por ausência de provas ou inexistência de dolo.
5. É pacífico, na jurisprudência, que a prática de delito enquanto o réu estava cumprindo pena constitui fundamento idôneo para o desvalor da conduta social, na medida em que revela comportamento reprovável que destoa da ressocialização.
6. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema n. 983 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.